Tribunal: TJES
Processo: 5005729-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005729-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BALDO LOCACOES LTDA

AGRAVADO: AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, de acordo com o Código de Processo Civil.

2. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a determinação de depósito judicial como medida de cautela para garantir o resultado útil do processo, diante da ausência de prova pericial conclusiva e da fase inicial da demanda.

3. A alegação de inexistência de risco processual e a invocação de precedente com caráter persuasivo não configuram omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se, em verdade, de tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

4. É pacífico na jurisprudência que “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5005729-83.2024.8.08.0000
Embargante: Center Vitória Veículos Ltda.

Embargante: Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Embargada: Baldo Locações Ltda.
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos por Center Vitória Veículos Ltda. e Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda. contra o acórdão de ID 10530678, que deu parcial provimento ao recurso interposto por Baldo Locações Ltda. para determinar o depósito judicial da quantia paga pela agravante, devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, como medida cautelar para garantir o resultado útil do processo.

Nas razões recursais de ID 11034544, a embargante Center Vitória Veículos Ltda. alega, em síntese, que: (a) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar precedente do TJES, cuja fundamentação impediria a concessão da medida determinada; (b) o julgado não demonstrou o risco concreto ao resultado útil do processo, desconsiderando a ausência de elementos que justificassem a medida excepcional; (c) o veículo permanece sob guarda da empresa, o que garante eventual ressarcimento, inexistindo risco de inadimplemento; (d) a medida imposta representa indevida antecipação de tutela com efeitos irreversíveis; (e) pleiteia-se o acolhimento com efeitos infringentes.

Por sua vez, nos aclaratórios de ID 11036118, a embargante Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda. sustenta, em síntese, que: (a) o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao presumir risco de inadimplemento por parte da Audi, empresa de grande porte, sem qualquer evidência nos autos; (b) não houve demonstração de urgência ou risco de dano que justificasse a medida; (c) o depósito judicial seria desproporcional e desnecessário; (d) a decisão carece de fundamentação concreta sobre o
periculum in mora
; (e) requer o acolhimento dos embargos para fins de correção do vício e prequestionamento.

Contrarrazões não ofertadas pela embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios que autorizem a oposição dos aclaratórios.

O acórdão consigna que a determinação de depósito judicial da quantia paga pela agravante visa resguardar o resultado útil do processo e foi adotada como medida de equilíbrio, diante da fase inicial da demanda, da ausência de prova pericial conclusiva e da necessidade de proteção ao consumidor.

Extrai-se do voto condutor que “
Em que pese a comprovação da inobservância do prazo estabelecido no art. 18, § 1º, do CDC, há que se ressaltar que a demanda encontra-se na fase embrionária, não tendo sido apresentado laudo técnico que comprove tratar-se de defeito de fabricação, invocando as recorridas a necessidade de prova técnica para avaliar a origem das avarias narradas na inicial. Contudo,

ainda que tais circunstâncias obstem o acolhimento do pedido de ressarcimento liminar das quantias pagas, medida dotada de difícil reversibilidade, por medida de cautela e a fim de garantir o resultado útil do processo, afigura-se prudente que as recorridas depositem judicialmente a quantia paga pela ora agravante, medida que se mostra apta a partilhar entre os sujeitos do processo os prejuízos e risco que decorrem da regular tramitação do feito, garantindo o pagamento em caso de procedência da ação
.”.

Portanto, restou devidamente justificada a determinação de depósito judicial da quantia paga pela ora embargada, tratando-se de medida apta a partilhar entre os sujeitos do processo os prejuízos e riscos que decorrem da regular tramitação do feito.

Assim, denota-se que as alegações
quanto à inexistência de risco processual e solvência das empresas não evidenciam qualquer omissão ou contradição no julgado, mas apenas insatisfação com a conclusão alcançada.

Por fim, esclareço que o precedente invocado pela embargante Center Vitória Veículos Ltda.
possui caráter persuasivo e não vinculante, não havendo obrigação de enfrentamento direto no acórdão.

Sabe-se que “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, observa-se que os embargos opostos por Center Vitória Veículos Ltda. e Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda. buscam, em verdade, rediscutir o acerto da decisão, o que é incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
rejeito ambos os recursos de embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.